Tribunal: TJDFT
Processo: 0709021-87.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0709021-87.2024.8.07.0020 RECORRENTE: THIAGO ARAGAO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 20 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.